Tribunal: TJSP
Processo: 0003827-60.2016.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Réu pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I (motivo torpe), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação

Ementa:
Réu pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I (motivo torpe), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 1. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri. Incidência, no caso em tela, das qualificadoras indicadas na denúncia, que não se mostram, desde logo, desarrazoadas. 4. Não é o caso de absolvição sumária em razão da inimputabilidade. Existência de outras teses defensivas. A dicção "única tese defensiva" constante do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal deve ser entendida como abarcando tanto a defesa técnica quanto a chamada autodefesa, numa intepretação à luz da Constituição Federal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003827-60.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente CARLOS
ROBERTO BEZERRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
2
Voto no 14.102
Recorrente: Carlos Roberto Bezerra.
Recorrido: Ministério Público.
Comarca: São Paulo.
Réu pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, incisos
I (motivo torpe), c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 1. A
decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera
delibação, a demonstração da materialidade da infração e a
existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se
apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de
que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para
julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII,
'd”, da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. 3. A
exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese
de ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a
competência do Tribunal do Júri. Incidência, no caso em tela, das
qualificadoras indicadas na denúncia, que não se mostram, desde
logo, desarrazoadas. 4. Não é o caso de absolvição sumária em
razão da inimputabilidade. Existência de outras teses defensivas.
A dicção “única tese defensiva” constante do artigo 415, parágrafo
único, do Código de Processo Penal deve ser entendida como
abarcando tanto a defesa técnica quanto a chamada autodefesa,
numa intepretação à luz da Constituição Federal. Recurso
desprovido.
1. A decisão judicial (fls. 234/241), cujo relatório se
adota: (i) pronunciou CARLOS ROBERTO BEZERRA como incurso no
artigo 121, parágrafo 2o, incisos I (motivo torpe), c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal; (ii) impronunciou CARLOS ROBERTO
BEZERRA JÚNIOR da acusação relativa ao crime previsto no artigo 121,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
3
parágrafo 2o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A defesa interpôs recurso em sentido estrito. Busca a
absolvição sumária, sob o argumento de que o réu deve ser considerado
inimputável, devendo lhe ser aplicada medida de segurança de tratamento
ambulatorial. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora (fls.
242/246).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 271/274).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. A denúncia imputa ao recorrente o cometimento
do crime de homicídio qualificado (motivo torpe), na forma tentada.
Na dicção da inicial:
“ Consta dos inclusos autos que, no dia 14 de fevereiro de
2016, por volta das 17h30, na Rua Bartolomeu Bermejo, no 105, Limão, nesta Capital,
CARLOS ROBERTO BEZERRA, qualificado a fls. 42/51 e fotografado a fls. 56, agindo
com intenção de matar e impelido por motivo torpe, desferiu golpes de arma branca contra
Anderson Francisco Kriger, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de
corpo de delito de fls. 19/22, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
(...)”
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção do
artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de mera
delibação. Afigura-se suficiente que a imputação mostre-se plausível,
devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas peremptórias sobre a
acusação. Isto porque a Constituição Federal cometeu ao Tribunal do Júri a
competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o,
XXXVIII, “d”), de sorte que se deve relegar aos jurados, presente um quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
4
de mínima viabilidade da imputação, a oportunidade de decidir sobre a
acusação. Um juízo muito rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por
suprimir a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.
Na realidade, “só excepcionalmente é que tal competência poderá ser
afastada. Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente e
encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente,
pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que, nesta
etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate” (STF, HC no
113.156, rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 540.999, rel. Min. Menezes
Direito; STJ, AgRg no REsp no 1.368.790, rel. Min. Sebastião Reis
Junior).
5. Nesta ordem de ideias, a materialidade do delito
acha-se positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), laudo de exame de
corpo de delito (fls. 19/22), laudo pericial realizado no local dos fatos (fls.
24/27), perícia realizada no objeto apreendido (151/155), bem como pela
prova oral.
No tocante à autoria, há dados probatórios a indicar
que o acusado foi o autor da tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima
Anderson Francisco Kriger.
Neste passo, a vítima Anderson Francisco Kriger,
ouvida em juízo (mídia digital), confirmou, na essência, o fato descrito na
denúncia, à semelhança do que havia declarado na fase administrativa (fls.
67. Em síntese, informou que, no dia em questão, o réu cobrou algumas
ferramentas que lhe havia emprestado, mas tal fato não era verdadeiro e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
5
portanto, não deu maior atenção à ameaça de morte. Saiu de casa para
trabalhar e andava pela rua quando, de repente, foi alcançado pelo réu que
antes de lhe atacar falou: “eu não disse que ia te matar?”; em seguida,
desferiu os golpes. Após, seguiram-se as agressões com a faca e o réu fugiu
auxiliado por sua ex-namorada.
Endossando o relato do ofendido, Tatiane Cristina
Lopes César Kriger, esposa do ofendido e irmã do réu, durante a persecução
penal (fls. 33, 75 e mídia digital), afirmou que, no dia dos fatos, o réu e a
vítima discutiram por causa de uma ferramenta que o réu queria emprestada e
que o ofendido negou. Em razão da discussão entre ambos, quando seu
marido foi sair para trabalhar, resolveu sair atrás para ver se estava tudo bem
e viu seu irmão, no encalço da vítima, com uma faca na mão. Tentou alertá-la
gritando, mas, como a vítima usava fones de ouvido, não conseguiu escutar.
Presenciou o réu esfaquear a vítima.
Cláudia Regina Lopes Bezerra, ouvida nos autos
(mídia digital), contou que, no dia dos fatos, acompanhava sua irmã que, de
longe, olhava a vítima se dirigir ao trabalho. Em determinado momento, viu o
réu passar correndo, de posse de uma faca, em direção à vítima: quando se
aproximou, o ofendido já havia sido agredido. Deixou claro que presenciou o
réu dando as facadas na vítima. Ouviu a discussão anterior entre partes,
conquanto não soubesse exatamente sobre o que se tratava.
Os policiais militares Lenicker Canuto de Oliveira e
Igor Martins de Castro, ouvidos nos autos (fls. 38 e mídia digital), foram
acionados para atender a ocorrência e contaram terem sido informados, ainda
no local dos fatos, pela esposa da vítima, que o autor do fato foi seu irmão, ou
seja, o réu.
São relatos que, ajuntados à prova documental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
6
viabilizam uma decisão de pronúncia.
O acusado, por sua vez, apresentou versões que não
correspondem exatamente ao que encerra a denúncia.
Perante a autoridade policial (fls. 44/45), mencionou
o desentendimento entre as partes, em razão de ferramentas não devolvidas
pelo réu. Asseverou que não tentou matar a vítima, mas apenas queria lhe dar
uma “lição”, a fim de que o respeitasse.
Em juízo (mídia digital), inicialmente disse que
houve uma desinteligência entre as partes, pois a vítima pegou todas as
ferramentas que estavam na casa onde morava, bens pertencentes à sua mãe.
Em razão da discussão, o ofendido lhe agrediu dentro da casa que é da sua
mãe. A faca “apareceu do nada”, pois tentou achar uma barra de ferro no
porta-malas. Declarou ter perdido a noção e partido para cima. Queria que a
vítima lhe respeitasse.
Reinquirido,
após
ser
constatada
a
sua
inimputabilidade, repetiu ter havido uma discussão com a vítima, sendo que
foi agredido dentro da casa de sua mãe, onde morava o ofendido. No entanto,
alterou um pouco a sua versão, dizendo que foi para casa, mas ficou
recebendo ligações de alguém que o chamava para fazer algo. Então, voltou e
procurou uma barra de ferro, mas achou uma faca no porta-malas do carro.
Lembrou-se apenas de ter dado uma única facada na vítima. Reiterou que não
tinha a intenção de tirar a vida da vítima.
São versões, no entanto, que não se mostram
indisputáveis no sentido de arredar, desde logo, a imputação.
Enfim, o que existe nos autos é suficiente para um
juízo positivo de admissibilidade da acusação de homicídio tentado.
6. Por sua vez, o manancial probatório descortina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
7
verossimilhança da presença da qualificadora listada na denúncia, qual seja, o
motivo torpe. É o que se depreende das declarações prestadas pela vítima,
pelas testemunhas e o próprio relato do réu, reveladoras de que houve um
desentendimento em relação a ferramentas que não teriam sido devolvidas, de
sorte que incumbe aos jurados, em plenário, darem a palavra final sobre a
incidência de tal qualificadora, que não se mostra, desde logo, desarrazoada.
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente descabida, a fim
de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri (STF, HC no
115.171, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 100.673, rel. Min. Ellen Gracie;
HC no 94.012, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 93.920, rel. Min.
Eros Grau; STJ, HC no 264.998, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 198.945,
rel. Min. Jorge Mussi; HC no 246.820, rel. Min. Sebastião Reis Junior;
AgRg no AREsp no 155.255, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
7. Não se olvida que a perícia médica (fls. 57/59 do
apenso), realizada no âmbito do incidente de insanidade mental, concluiu
pela inimputabilidade do acusado.
Mas este cenário não dá azo à absolvição sumária,
nos termos da regra estampada no parágrafo único, do artigo 415, do Código
de Processo Penal.
Afinal, a inimputabilidade não se mostra como a
única tese defensiva.
Neste ponto, há de ser considerado o conteúdo dos
três interrogatórios do acusado.
Na realidade, a dicção “única tese defensiva”
constante do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal deve
ser entendida como abarcando tanto a defesa técnica quanto a chamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003827-60.2016.8.26.0001 -Voto no 14.102
8
autodefesa, numa intepretação à luz da Constituição Federal.
Deveras, como se sabe, o princípio constitucional da
ampla defesa, um dos postulados básicos do Estado Democrático de Direito,
abrange a defesa técnica e a autodefesa (ANTONIO SCARANCE
FERNANDES, Processo Penal Constitucional, RT, 7a edição, p. 257). A
autodefesa é aquela exercida pelo próprio acusado, em momentos
fundamentais do processo.
Neste sentido, observa-se, por exemplo, que o réu
sempre negou a intenção de matar, pelo que não se pode excluir a
possibilidade de que o Tribunal do Júri venha, numa análise mais detida da
causa, vir a desclassificar a conduta.
8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator